Tribunal: TJMT
Processo: 1012199-59.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1012199-59.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT.
Impetrante: Defensoria Pública de Mato Grosso
Paciente: Edson Lima da Silva Júnior
Cuida-se de pedido de reconsideração de indeferimento de tutela de urgência em sede de habeas corpus impetrado em favor de Edson Lima da Silva Júnior, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontada como coatora por manter preso preventivamente o paciente, acusado da suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, e art. 14, caput, da Lei 10.826/2003.
Em síntese, aduz o impetrante que não há fundamento concreto a justificar a adoção da segregação cautelar na hipótese, porquanto não se verifica a presença dos pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, salientando que a gravidade abstrata dos delitos supostamente perpetrados não se presta a tanto, sobretudo porque o paciente é réu primário e não ostenta qualquer processo criminal em curso.
Com esses fundamentos, almejam, uma vez mais, a concessão liminar da ordem, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, medida que espera ver ratificada com o julgamento do mérito. Junto documentos.
Pois bem.
A princípio, a partir do escasso material coligido, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Inicialmente, ressai do decreto prisional a prova da materialidade e os indícios da prática delitiva, extraídos, sobretudo, do boletim de ocorrência e das declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente.
Igualmente, perscrutando a decisão que homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva, tem-se que a segregação cautelar foi devidamente lastreada na necessidade de resguardo da ordem pública, tendo em vista, conforme consignado pelo juízo de origem, a gravidade extremada do fato em análise, uma vez que foi apreendida expressiva quantidade e diversidade de entorpecente (2,702kg de substância análoga a maconha, e 1,396 kg de cocaína), petrechos utilizados na manipulação da droga (balança de precisão), 03 (três) armas de fogo e 50 (cinquenta) munições calibre .38, a atrair a inteligência do enunciado n. 25, deste e. Tribunal (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 02.03.2017).
Nesse diapasão, o decreto cautelar não comporta a imperfeição invocada, tampouco carente de fundamentação, pois reflete a presença dos requisitos postos no art. 312 do CPP, em ordem a inviabilizar, ao menos por ora, a fixação de medidas alternativas ao claustro (art. 319, CPP), considerada a suposta incursão do paciente na prática de crimes.
Por fim, registro que as condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente, nos termos do entendimento dessa Corte de Justiça, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (conforme exposto no Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).
Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração da liminar (petição sob o id. 46104488).
Tendo em vista que o juízo apontado como coator já prestou os informes solicitados (id. 47358961), aguarde-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Cuiabá, 24 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada